Tribunal: TJES
Processo: 5010228-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prova do Trânsito em Julgado da Decisão Rescindenda; Valor da Execução / Cálculo / Atualização; Tácito; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010228-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DULCINEIA MARTINS DE AZEVEDO
AGRAVADO: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010228-81.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: DULCINEIA MARTINS DE AZEVEDO

AGRAVADA: PACÍFICO CONSTRUÇÕES LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento – Violação ao Princípio da Dialeticidade – Suscitada pela Agravada

Eminentes Pares, antes de ingressar nas matérias pertinentes ao mérito do recurso em julgamento, de rigor, sem maiores delongas, rejeitar a preliminar de não conhecimento do Agravo suscitada nas contrarrazões inseridas no id 3804008; de acordo com a sociedade empresária Agravada, a Agravante não teria impugnado adequadamente a Decisão recorrida, deixando de se atentar para o princípio da dialeticidade ao somente repetir argumentos já expostos nos autos.

Ocorre que é firme o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) no sentido de que o princípio da dialeticidade é atendido quando da análise das razões recursais, ainda que com repetição de argumentos já utilizados pela parte, é possível extrair fundamento bastante a infirmar a Decisão recorrida. Neste sentido:

(...).
Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões recursais são suficientes para, em tese, reformar a decisão agravada
. Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno Cível, 100210032809, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022). (Sem grifo no original).

(...).
A repetição do teor da contestação ou da petição inicial nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Precedente do STJ
. Preliminar rejeitada. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110306644, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022). (Sem grifo no original).

No caso dos autos, como é possível vislumbrar, do exame das razões recursais, argumentos que podem ensejar a reforma da Decisão recorrida, de rigor a rejeição da preliminar suscitada pela Agravada.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pela Agravada.

É como voto.

Mérito

Em relação ao mérito, informo a Vossas Excelências que a ora Agravante, Dulcineia Martins de Azevedo, impugna Decisão (reproduzida no id 3579940 e integrada no id 3579944) na qual o MM. Juiz
a quo
, nos autos do Cumprimento de Sentença instaurado em face de Pacífico Construções Ltda, rejeitou impugnação por ela ofertada e, com isso, manteve a SELIC como taxa de juros e correção do débito exequendo.

Nas razões de seu recurso (id 3579946) a Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em síntese, o Magistrado
a quo
proferiu
decisum
em desacordo com as determinações deste egrégio Órgão Colegiado; a Agravada, a despeito de haver concordado com os cálculos de liquidação, posteriormente intentou rediscutir e alterar os valores que já haviam sido homologados pelo Juiz, circunstância que caracterizou em violação da coisa julgada.

Com este breve relato das questões que envolvem o presente julgamento, de rigor destacar que, como origem da discussão havida entre as partes, consta que a Agravante ajuizou ação ordinária de distrato de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel urbano com pedido de indenização por danos morais e materiais; a Agravada, em resumo, não teria nem iniciado as obras do empreendimento imobiliário que havia se comprometido a realizar.

Na Sentença (id 3579861) o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos insertos na petição inicial. Todavia, após interposição de Apelação por parte da ora Agravante, este egrégio Órgão Colegiado entendeu por reformar parcialmente a referida Sentença em julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO – AÇÃO DE DISTRATO – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA – DANO MORAL E MATERIAL CONCEDIDOS – MULTA CONTRATUAL ACOLHIDA – DEVOLUÇÃO DA ENTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – A conduta do recorrido em não estabelecer prazo para início das obras dos empreendimentos, se externa como ato abusivo (art.51 CDC) que coloca o consumidor em desvantagem excessiva, possibilitando a rescisão do contrato em apreço e devolução do valor de R$ 190.000,00 (Cento e noventa mil reais) pago pela recorrente ao recorrido a título de entrada. V - Os danos materiais devem ser reparados, tendo a recorrente demonstrado os prejuízos suportados em razão do inadimplemento do contratado, eis que gerou a necessidade de locação de um imóvel para a moradia. VI – Em face do parágrafo único da cláusula quinta do contrato sub judice, o recorrido deve ser condenado ao pagamento de multa mensal de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel pelo período correspondente a data 17.06.2012 até o trânsito em julgado da presente demanda. VI - O inadimplemento verificado ultrapassou o mero aborrecimento para causar angústia, sofrimento psíquico, sensação de perda e frustração, a justificar a compensação dos danos morais pela ofensa à personalidade. VII – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024120462825, Relator: PAULO ROBERTO LUPPI, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/04/2015, Data da Publicação no Diário: 15/04/2015). (Cópia na página 06 do id 3579864).

Como se trata de questão fundamental à resolução da controvérsia submetida a este Órgão Julgador, entendo como essencial a transcrição da conclusão contida no voto do então Relator da Apelação Cível (Desembargador Paulo Roberto Luppi):

“Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, afim de rescindir o contrato sub judice e determinar a devolução do valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do desembolso e juros desde a citação. Ato contínuo, condeno a recorrida ao pagamento de dano moral fixado no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros a partir da citação e correção a partir do arbitramento e multa de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel pelo período correspondente ao atraso, além de danos materiais, referente aos aluguéis e taxas condominiais comprovadamente pagos, devendo ser apurado em fase de liquidação. Outrossim condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total das condenações.” (Página 10 do id 3579866).

É precisamente esta condenação, obtida em Segunda Instância, que se constitui como objeto do Cumprimento de Sentença instaurado pela Agravante – e é da simples leitura da conclusão externada no voto condutor do Acórdão prolatado por esta egrégia Quarta Câmara Cível que se conclui, sem muito esforço, que não houve neste Órgão
ad quem
fixação da taxa relativa aos consectários da condenação (juros e correção monetária).

Insta salientar, como argumento
obiter dictum
, que nos casos em que no provimento judicial objeto do módulo executivo (no caso, Cumprimento de Sentença) constam os percentuais e taxas de juros e correção monetária – o que não ocorreu no caso concreto –, há, sim, violação à coisa julgada na hipótese em que tais índices são alterados no curso do procedimento executivo.

Neste sentido, aliás, o seguinte precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DO CÓDIGO CIVIL DE 2002.
ALTERAÇÃO NAS TAXAS DE JUROS DE MORA OU CORREÇÃO MONETÁRIA
. OFENSA A COISA JULGADA. SÚMULA 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, proferida a sentença após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, é inviável a alteração do percentual fixado a título de juros moratórios ou da taxa de correção monetária na execução ou cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada
. Súmula 568 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.809.486/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 18/4/2022). (Sem grifo no original).

Acaso o único argumento da Agravante, pois, fosse pertinente à fixação da SELIC – como procedeu o Juiz na Decisão recorrida – como taxa de juros e correção aplicável à condenação, a hipótese seria bem simples de não provimento do recurso, haja vista que, como restou consignado pelo Magistrado
a quo
, incidente sobre o caso tanto o art. 406 do Código Civil (CC) como o entendimento sedimentado pelo STJ, como se vê nos seguintes arestos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA. LAUDO UNILATERAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. SÚMULA 83/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. REFORMA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, à míngua de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se vislumbra a ofensa ao artigo 1.022 do CPC. 2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)." (AgInt no AREsp 1694758/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021) 3. Na espécie, o Tribunal de origem consignou que o agravante desistiu da produção da prova pericial na audiência de instrução e julgamento, bem como não produziu prova que seria apta a desconstituir a prova técnica trazida à inicial pela autora. 4. Nos termos da jurisprudência do STJ "A parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo." (AgInt no AREsp 1414770/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019). 5.
É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, " após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária?
(AgInt no AREsp 1199672/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021). 6. Agravo interno provido para, em novo julgamento, dar parcial provimento ao recurso especial. (AgInt no REsp n. 1.955.391/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022). (Sem grifo no original).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de origem contratual. 2.
Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional"
. 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária. 4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.846.819/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 15/10/2020). (Sem grifo no original).

Com efeito, como no julgado exequendo não restou fixada a taxa de juros e de atualização monetária, correto o Juiz ao aplicar entendimento previsto em lei e sedimentado pelo STJ em sede de recurso repetitivo.

Ocorre que há questionamento da Agravante que, em tese, poderia ensejar a reforma da Decisão recorrida; no caso, o argumento é o de que houve homologação dos cálculos pelo Juiz e inclusive concordância da Agravada, o que a impediria de questionar novamente os critérios que já haviam sido adotados pelo Magistrado.

A despeito, contudo, do relevante argumento da Agravante – relativo, em verdade, à preclusão da pretensão da Agravada de rever os cálculos que teriam sido homologados pelo Juiz –, o que se extrai dos autos (sobre dos ids 3579876, 3579877, 3579879, 3579882 e 3579934) é que, além do título exequendo não constar a taxa de juros (como já dito), a Agravada questionou, sim, o excesso de execução de modo adequado (id 3579876) e inclusive pugnando pela aplicação da taxa SELIC.

Na verdade, quando o Juiz homologou os cálculos da contadoria, ele claramente se referiu ao valor da avaliação dos bens da Agravada que haviam sido penhorados como garantia de pagamento da dívida, tanto é assim que no citado
decisum
houve expressa menção ao excesso de execução arguido pela Agravada e determinação, também expressa, de remessa dos autos ao Contador do Juízo para exame do valor total da dívida a partir da divergência instaurada entre as partes (página 03 do id 3579877).

Na Decisão contida no id 3579882, o MM. Juiz, apesar de ter determinado à Agravante que procedesse a juntada de planilha de débito com inclusão de período por ela informado (2017 a 2019) e que teria ficado de fora do cálculo da contadoria, também não se pronunciou sobre o excesso de execução, o que significa dizer que não houve tentativa de rediscussão da dívida e de alteração de valores homologados.

De toda esta narrativa chega-se à conclusão de que (i) o título objeto do Cumprimento de Sentença não contém a taxa de juros e correção monetária; (ii) a Agravada (Executada) alegou excesso de execução em relação aos valores indicados pela Exequente; (iii) o Magistrado
a quo
, em análise detida do confronto entre o valor indicado pela Agravante e a impugnação ofertada pela Agravada, concluiu por fixar a taxa de juros e correção em harmonia com a lei e o entendimento jurisprudencial.

Assim, porque os argumentos da Agravante, apesar de bastante relevantes e a despeito da combatividade de seu Patrono, não são capazes de infirmar os fundamentos da Decisão recorrida, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NO TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto em ação já em fase de cumprimento de sentença. 2. Insurgência do agravante (exequente) com a fixação da taxa SELIC como índice a ser aplicado a título de juros e correção monetária incidentes sobre o valor da dívida exequenda. 3. Nos termos do art. 406 do CC, na hipótese de não haver no título judicial objeto da execução a taxa a ser aplicada a título de juros e correção monetária, conforme entendimento repetitivo do c. STJ, o índice a ser aplicado ao Juízo da execução é a SELIC. Precedente do c. STJ. 4. Caso concreto em que não houve violação da coisa julgada ou preclusão para discussão a respeito da taxa aplicável a título de juros e correção monetária, já que no título exequendo não constava o índice e houve impugnação tempestiva a respeito do excesso de execução. 5. Decisão mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.